Tribunal: STJ
Processo: 0028597-32.2016.8.13.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956488 - MG (2025/0201436-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS
ADVOGADO
: AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - MG083263
AGRAVADO
: ALMERINDA DE OLIVEIRA ROCHA
AGRAVADO
: ARLEIA DIAS DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: EFIGENIA FERREIRA SILVA
AGRAVADO
: ELIANA FERREIRA DE SOUSA PEREIRA
AGRAVADO
: ELIUDE SILVA CARDOSO
AGRAVADO
: FATIMA OLIVEIRA DIAS ROCHA
AGRAVADO
: MARIA DELIA DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: NIUCEIA DIAS XAVIER
AGRAVADO
: ROSILEIA BATISTA DE MORAIS
AGRAVADO
: SIRLENE RIBEIRO CAIRES SILVA
ADVOGADO
: JONATAS SCHEIBE MEIRA - BA052729
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança. Na sentença, julgou-se
o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
parcialmente reformada apenas para alterar os consectários legais. O valor da
causa foi fixado em R$ 230.679,00 (duzentos e trinta mil e seiscentos e
setenta e nove reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
Documento eletrônico VDA51903348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 9a5c99e6-e22c-4544-9bc0-6d6f6c10f129

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 11 do CPC), esta Corte somente pode conhecer
da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 9a5c99e6-e22c-4544-9bc0-6d6f6c10f129

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956488 - MG (2025/0201436-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS
ADVOGADO
: AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - MG083263
AGRAVADO
: ALMERINDA DE OLIVEIRA ROCHA
AGRAVADO
: ARLEIA DIAS DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: EFIGENIA FERREIRA SILVA
AGRAVADO
: ELIANA FERREIRA DE SOUSA PEREIRA
AGRAVADO
: ELIUDE SILVA CARDOSO
AGRAVADO
: FATIMA OLIVEIRA DIAS ROCHA
AGRAVADO
: MARIA DELIA DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: NIUCEIA DIAS XAVIER
AGRAVADO
: ROSILEIA BATISTA DE MORAIS
AGRAVADO
: SIRLENE RIBEIRO CAIRES SILVA
ADVOGADO
: JONATAS SCHEIBE MEIRA - BA052729
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança. Na sentença, julgou-
se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
parcialmente reformada apenas para alterar os consectários legais. O valor
da causa foi fixado em R$ 230.679,00 (duzentos e trinta mil e seiscentos e
setenta e nove reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
Documento eletrônico VDA50992280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:28
Código de Controle do Documento: 1c2b06ce-92de-4f0d-8294-41f3e1ef81b5

sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 11 do CPC), esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA -
MUNICÍPIO DE DIVISOPOLIS - MAGISTÉRIO - PISO SALARIAL - VALOR DO
VENCIMENTO - LEI No 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA -
ADI No 4.167/STF - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO - MARCO INICIAL A
PARTIR DE
- SUMULA No 37 DO STF - INEXISTÊNCIA DE OFENSA -
27/04/2011
VENCIMENTO INFERIOR AO PISO NACIONAL - ADEQUAÇÃO - CONSECTÁRIOS
LEGAIS.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50992280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:28
Código de Controle do Documento: 1c2b06ce-92de-4f0d-8294-41f3e1ef81b5

VOTO

No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
[...]
Assim, o ora Recorrente vem questionar expressamente ofensas da decisão recorrida
ao artigo 11 do CPC e 489 do CPC, tendo em vista que o nobre desembargador Relator ao
deixar de aplicar o entendimento dominante do STF, presente na Súmula 339 STF não a
fundamentou devidamente.
[...]
Compulsando os autos, percebe-se que a decisão recorrida se mostra omissa e
contraditória, pois traz uma determinação equivocada sobre a implementação do valor do
piso salarial no Município de Divisópolis.
Além disso, a parte recorrida não trouxe aos autos os valores devidos, apenas
apontando em sua inicial que de acordo com a jornada de trabalho de 30hs deveria ser pago
o reajuste proporcional de 12,84% previsto na Lei Federal no 11.738/2008. Ocorre que o
reajuste (2020) de 12,84% nos termos da Lei federal é para 40hs, não apresentando nos
autos o percentual devido referente às 30hs reclamada.
O acórdão recorrido incorreu em omissão, isso porque o Município de Divisópolis
respeitou sim o Piso Nacional para pagar o vencimento dos professores, fixando-o, abaixo
do limite legal, pelo fato de que a lei o aplica para a carga horária de 40 horas semanais.
Assim, no Município, foi feita uma proporcionalidade, de forma autorizada por lei, para o
pagamento do Piso, tendo em vista a carga horária de professores ser apenas de 30 horas
semanais.
Quanto a isso, o acórdão embargado encampou entendimento de que, a Lei n. 11.738
/2008 possui termos claros, e pela leitura sistemática de todo o art. 2o, observa-se que o
valor histórico de R$ 950,00 deve ser pago para cargas horárias semanais de 40 horas,
devendo-se encontrar a proporcionalidade à medida que a carga horária venha a ser
reduzida. Na legislação específica do Município de Divisópolis, a Lei Municipal número 420
/2015 estipula que os professores cumpram uma jornada de 30 horas semanais.
Adicionalmente, o sistema de pagamento dos docentes nesse munícipio é estruturado em um
salário base adicionado de benefícios adquiridos ao longo do tempo, o que garante aos
autores o direito ao piso salarial nacional como salário inicial, a partir de 27 de abril de
2011. (...)
Contudo, data maxima venia, o fundamento invocado no acórdão vai de encontro a
decisão final do recurso, ao qual é negado provimento, sob a alegação de que o Município
estaria pagando aos professores municipais abaixo do valor do PISO, quando, na verdade,
apenas foi feita uma proporcionalidade do valor do mesmo, pois a carga de horário de
trabalho no Município seria de apenas 30 horas semanais.
Em observância aos princípios do direito administrativo, que determina ao
administrador fazer apenas o que a Lei determina, impossível seria conceder um aumento
salarial, fora dos estritos ditames de Lei que versasse sobre a remuneração pretendida,
objeto do litígio e que conforme dito não trouxe os supostos percentuais devidos de 30hs, se
omitindo o acórdão acerca deste ponto.
[...]
Documento eletrônico VDA50992280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:28
Código de Controle do Documento: 1c2b06ce-92de-4f0d-8294-41f3e1ef81b5

Outrossim, cabe valer do disposto na Súmula de no 339, do Supremo Tribunal
Federal, que dispõe:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos
de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”
Por fim, demonstrado que não há ilegalidade ou abuso na condução dos atos
administrativos, não há que se falar em ingerência judicial na esfera administrativa.
Sendo assim, demonstrada fica a necessidade de previsão orçamentária para a
realização de despesas públicas, bem como da incidência da Lei de Responsabilidade Fiscal,
para a concessão de qualquer vantagem que reflita aumento de despesa com pessoal.
[...]

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Na legislação específica do Município de Divisópolis, a Lei Municipal número 420
/2015 estipula que os professores cumpram uma jornada de 30 horas semanais.
Adicionalmente, o sistema de pagamento dos docentes nesse município é estruturado
em um salário base adicionado de benefícios adquiridos ao longo do tempo, o que garante
aos autoras o direito ao piso salarial nacional como salário inicial, a partir de 27 de abril de
2011.
Importante ressaltar que, conforme avaliado pelo d. Juiz de origem, ao analisar a
especificidade de cada um dos autores, o salário base recebido pelos requerentes era menor
que o piso nacional, uma situação evidenciada pelos contracheques apresentados como
provas.
Diante desses fatos, pode-se concluir que a sentença recorrida não deve ser alterada
nesse aspecto, e o recurso submetido pelo ente municipal deve ser indeferido.
Não obstante, esclareço que este ajuste não ofende a Sumula no 37 do STF,
considerando que a própria Corte declarou a constitucionalidade da lei que obriga os entes
públicos a adotarem o piso salarial nacional para o vencimento básico dos professores (Lei
11.738/08).
A propósito, foi o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos similares:
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
Documento eletrônico VDA50992280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:28
Código de Controle do Documento: 1c2b06ce-92de-4f0d-8294-41f3e1ef81b5

na decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (art. 11 do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Documento eletrônico VDA50992280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:28
Código de Controle do Documento: 1c2b06ce-92de-4f0d-8294-41f3e1ef81b5

Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
20/3/2018
DJe
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria com
fundamento em lei local. Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da
matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula
do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse
sentido: AgInt no AREsp n. 1.304.409/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp n. 1.184.981/SP,
31/8/2020
4/9/2020
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
22/6/2020
30/6/2020
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.506.044/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
24/8/2020
9/9/2020
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:28
Código de Controle do Documento: 1c2b06ce-92de-4f0d-8294-41f3e1ef81b5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.956.488 / MG
Número Registro: 2025/0201436-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00285973220168130017 10000242057982004 285973220168130017
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS
ADVOGADO : AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - MG083263
AGRAVADO
: ALMERINDA DE OLIVEIRA ROCHA
AGRAVADO
: ARLEIA DIAS DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: EFIGENIA FERREIRA SILVA
AGRAVADO
: ELIANA FERREIRA DE SOUSA PEREIRA
AGRAVADO
: ELIUDE SILVA CARDOSO
AGRAVADO
: FATIMA OLIVEIRA DIAS ROCHA
AGRAVADO
: MARIA DELIA DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: NIUCEIA DIAS XAVIER
AGRAVADO
: ROSILEIA BATISTA DE MORAIS
AGRAVADO
: SIRLENE RIBEIRO CAIRES SILVA
ADVOGADO : JONATAS SCHEIBE MEIRA - BA052729
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
PISO SALARIAL
Documento eletrônico VDA51872674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:49:13
Código de Controle do Documento: 0068da65-6e33-4825-85f8-d61600f70cde

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:49:13
Código de Controle do Documento: 0068da65-6e33-4825-85f8-d61600f70cde